Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, condenado pelos delitos de furto qualificado e corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que embora respondendo a ação penal pelos crimes acima mencionados, voltou a praticar o mesmo crime duas semanas antes da audiência de instrução e julgamento na qual foi proferida a sentença, tudo a demonstrar que faz da prática delituosa seu modo de vida, o que evidencia sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.